Tribunal: TJDFT
Processo: 0707039-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0707039-06.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIÃO FEDERAL (PGFN) AGRAVADO: MASSA FALIDA DE VIACAO VALMIR AMARAL LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela UNIÃO (FAZENDA NACIONAL) tendo por objeto a r. decisão (ID 80881168 dos autos originais) proferida pelo ilustre Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, que, no autos da ação de autofalência da MASSA FALIDA DE VIAÇÃO VALMIR AMARAL LTDA, processo no 0004255-28.2016.8.07.0015, não acolheu pedido de classificação da CDA no 10.5.17.000592-29 como crédito extraconcursal. Narra a Agravante que é credora da massa falida, e que “O crédito da União (CDA 10.5.17.000592-29) corresponde a multa aplicada à empresa pelo descumprimento da legislação do trabalho, por meio de auto de infração pelo fiscal do trabalho. Portanto, a multa foi regularmente constituída por autoridade fiscal competente nos termos da legislação de regência.” Aduz que “Conforme se verifica da cda em anexo, o auto de infração foi lavrado e seu vencimento para pagamento se deu em 21/11/2016. Por outro lado, a quebra se deu em 16/03/2016. Logo, o fato gerador da obrigação tributária é posterior à falência, o que autoriza a inclusão deste débito no QGC como extraconcursal.” Defende a tese de que a Lei 11.101/2005 incluiu a multa administrativa (art. 83, VII) dentre os débitos participantes do concurso de credores. Alega ainda que o perigo da demora impõe a concessão do efeito suspensivo, pois “o processo se encontra em fase de pagamento aos credores e que o crédito extraconcursal, por ter preferência aos demais, deve ser pago imediatamente. Da forma como se encontra classificado o crédito da multa (subquirografário) há grande risco de que não haja mais numerário para pagamento, caso seja mantida a decisão ID 80881168.” Liminarmente requer “que seja atribuído o efeito suspensivo ao presente recurso, com a imediata comunicação ao MM. Juiz a quo, consoante faculdade prevista no art. 1.019, I do CPC, determinando, via de consequência, a reclassificação do crédito da multa aplicada pela infração à legislação do trabalho após a quebra, de subquirografário para extraconcursal.” No mérito requer o provimento do recurso e consequente consolidação da liminar, para reformar a r. decisão hostilizada, “no que tange reclassificação do crédito de multa após a quebra pertencente à União.” É o que basta para a análise do pedido liminar. DECIDO. Como relatado, persegue a Agravante, primeiro, o efeito suspensivo, depois a reforma da r. decisão de ID 80881168 dos autos originais, na qual Sua Excelência não acolheu pedido de classificação da CDA no 10.5.17.000592-29 como crédito extraconcursal. Analisando a r. decisão agravada, denota-se que o fundamento central fora o seguinte: “A decisão de ID 49690444 já determinou a inclusão do crédito da CDA no 10.5.17.000592-29 como subquirografário no QGC da massa falida, nos termos do art. 83, VII da Lei de Quebras, restando, portanto, preclusa a questão.” Pois bem, compulsando os autos de origem, verifica-se que, de fato, no ID 49690444, Sua Excelência, em 13/11/2019, já decidiu quanto a inclusão da CDA no 10.5.17.000592-29 como subquirografário. Confira-se: “3. Dos embargos de declaração da Fazenda Nacional A Fazenda Nacional opôs embargos de declaração em face da decisão de ID 42369321, a qual julgou os embargos de declaração em face da decisão de ID 42369258. Para tanto alegou omissão na decisão de ID 42369321. Recebo os embargos, pois, tempestivos. No mérito, razão não assiste a Fazenda Pública. Revendo a decisão primeiramente embargada (ID 42369258), verifico que a decisão estava correta ao não classificar o crédito fazendário como extraconcursal e portanto revogo a decisão de ID 42369321. Explico. A decisão de ID 42369258 acertou ao classificar o crédito referente ao CDA no 10.5.17.000592-29 como subquirografário, nos termos do art. 83, VII da Lei de Quebras. A referida decisão, no entanto, estava incompleta, uma vez que apenas afastou a incidência do art. 84, V, parte final da LF. Repetindo o tema já abordado na decisão, o crédito fazendário decorre de multa fiscal por infração a legislação da CLT, logo não se trata de tributo (art. 3o do CTN). Ademais, o crédito não se enquadra na previsão inicial do art. 84 da LRJF, haja vista que não se trata de obrigação resultante de ato jurídico válido praticado após a decretação da falência. Ora, o inciso em comento prevê a extraconcursalidade dos créditos provenientes de negócios jurídicos celebrados após a quebra, com o objetivo de privilegiar o negócio jurídico realizado pela massa e a favor desta. O arbitramento de multa em face da massa, apesar de ser questionável se seria cabível ou não, tendo em vista que após a quebra a empresa deixa de existir, não configura uma obrigação decorrente de um ato jurídico válido, trata-se, na verdade, de pena aplicada em face da massa pelo descumprimento de ordem legal. Portanto, revogo a decisão de ID 42369321 e determino a inclusão do crédito da CDA no 10.5.17.000592-29 classificado como subquirografário no QGC da massa falida, nos termos do art. 83, VII da Lei de Quebras.” Instada a se manifestar quanto à preclusão, assim o fez a nobre Agravante (ID 24545959): “Compulsando os autos da ação de falência originária, vê-se que após várias decisões, entendeu o Juiz de piso que a multa por infração à legislação trabalhista não pode compor o quadro geral de credores na qualidade de crédito extraconcursal porque, por um lado não se trataria de tributo, e por outro, também não seria “negócio jurídico praticado pela massa (decisão Id. 49690444). Entretanto, Excelência, vê-se que as partes não divergem sobre o fato de que a multa teve fato gerador ocorrido após a quebra, fato reconhecido tanto pelo juízo (id. 80881168), quanto pelo Administrador Judicial (id. 71794830,) quanto pelo Ministério Público (id. 76684288). Por outro lado, especificamente em relação à alegada preclusão, verifica-se que a questão controversa foi renovada com a prolação de nova decisão sobre o assunto, mesmo após manifestações favoráveis a esse entendimento pela Fazenda Nacional e Ministério Público (id. 76684288). Diante disso, requer o julgamento do feito, aplicando a norma vigente, no sentido de reconhecer a validade e consequente responsabilização pelos atos praticados após a data da quebra.” Com a devida vênia, não assiste razão à recorrente. O objeto da r. decisão recorrida é justamente o indeferimento de pedido por se tratar de matéria preclusa. A r. decisão de ID 49690444 dos autos principais, datada de 13/11/2019, já havia determinado a inclusão do crédito da CDA no 10.5.17.000592-29 como subquirografário no QGC da massa falida, nos termos do art. 83, VII da Lei de Quebras, portanto, eventual ato judicial sucessivo e sobreposto, versando sobre a mesma matéria e o mesmo conteúdo fático, contra o qual a parte não se insurgiu a tempo e modo, está preclusa. É comezinho reconhecer que o processo é uma sucessão ordenada de atos, numa marcha sempre para frente, destinado a alcançar um fim (obtenção da prestação integral da tutela jurisdiconal), por isso, é vedada a repetição de atos processuais ou o retorno a fases já ultrapassadas. Nesse toada, à luz do art. 507do CPC: “ É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. A preclusão, como se sabe, indica a perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) (JÚNIOR, Nelson Nery Júnior, in Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, Ed. RT). Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá negar conhecimento ao recurso manifestamente inadmissível prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. In verbis: "Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;" Assim, inviável o conhecimento do recurso, consoante assegura a jurisprudência. Nesse sentido: "Mesmo as matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão pro judicato, razão pela qual não podem ser revisitadas se já tiverem sido objeto de anterior manifestação jurisdicional." (AgInt no AREsp 1519038/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em10/02/2020, DJe 12/02/2020) Esta corte perfilha do mesmo entendimento, e já o esposou em diversas oportunidades, verbis: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEVANTAMENTO DE QUANTIA BLOQUEADA JUDICIALMENTE. RATIFICAÇÃO DE DECISÃO ANTERIOR. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. INADMISSIBILIDADE. I - A r. decisão impugnada no agravo de instrumento apenas ratificou a anterior, acobertada pela preclusão, quanto ao levantamento da quantia depositada em Juízo somente após o trânsito em julgado da ação rescisória ajuizada pelo devedor. Mantido o não conhecimento do recurso, por inadmissibilidade. II - Agravo interno desprovido.” (Acórdão 1111612, 07047068620188070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/7/2018, publicado no DJE: 1/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BEM DOS FIADORES. ALEGAÇÃO DE SE TRATAR DE BEM DE FAMÍLIA. REJEIÇÃO. PRECLUSÃO. REABERTURA DA DISCUSSÃO. DESCABIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO DESPROVIDOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos dos arts. 505 e 507 do CPC, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, sendo vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. 1.2. No caso, a questão referente à impenhorabilidade do bem de família foi decidida em pronunciamento jurisdicional anterior e, uma vez que em manifestações processuais posteriores não foi suscitada tal matéria, a respeito desse ponto operou-se a preclusão. 1.3. Importante observar que mesmo as matérias de ordem pública se sujeitam à preclusão pro judicato, ou seja, caso o julgador tenha se manifestado sobre o tema, sobre o qual a parte não interpôs qualquer recurso, encerra-se a possibilidade de manifestação judicial acerca daquele assunto. 2. Agravo de instrumento e agravo interno desprovidos.” (Acórdão 1321978, 07511172220208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 18/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DECISÃO DE INCLUSÃO DE PRESTAÇÕES VENCIDAS AO LONGO DO TRÂMITE PROCESSUAL. CIÊNCIA DO EXECUTADO. TRANSCURSO DE PRAZO SEM MANIFESTAÇÃO. PRECLUSÃO. LAUDO PERICIAL. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. A ausência de impugnação tempestiva acerca da decisão que deferiu a inclusão de parcelas vencidas no escopo da ação de execução configura preclusão consumativa, nos termos do artigo 507, do Código de Processo Civil, não podendo a matéria ser rediscutida nesta oportunidade. Não há nulidade na decisão que examina, de forma concisa, o objeto da demanda, respeitado o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, o qual exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas apresentadas pelas partes. Com o julgamento de mérito do agravo de instrumento, fica prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão liminar. (Acórdão 1317707, 07502563620208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2021, publicado no PJe: 3/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. DECADÊNCIA. REDISCUSSÃO EM SEDE DE APELAÇÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. RETORNO AO ESTADO ANTERIOR. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. I - É defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão, nos termos do art. 507 do CPC. II - Constatado o vício do produto, as partes possuem o direito de retornar ao estado anterior, com a restituição da quantia paga pela aquisição e a devolução do equipamento defeituoso. III - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1263356, 07110948120188070007, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 23/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) Chega-se, pois, a conclusão de que é manifestamente inadmissível o processamento do presente agravo de instrumento, por versar sobre questão já decidida preteritamente pelo Juízo de origem e acobertada pela preclusão. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se. Intimem-se. Depois da preclusão, cientifique-se o d. Juízo a quo, e arquive-se. Brasília, 7 de abril de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator